Tribunal: TCU
Processo: 006.635/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de auditoria de conformidade encaminhada pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança), com o objetivo de examinar aspectos relativos à utilização de recursos oriundos da aplicação de pena de prestação pecuniária e destinados a entidades públicas ou privadas com finalidade social, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização na modalidade proposta; 9.2. restituir os autos à AudGovernança para as providências administrativas decorrentes.